Tribunal: TJMT
Processo: 1038091-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038091-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), TERRASEL INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.649.790/0001-91 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão relacionada à resolução contratual por inadimplemento em contrato de compromisso de compra e venda de lotes, com alegação de contradição, omissão e erro na apreciação da eficácia da escritura pública de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente: (i) suposta contradição entre a validade formal da escritura pública com declaração de quitação e o reconhecimento do inadimplemento contratual; (ii) alegada omissão quanto à eficácia extintiva da escritura pública e necessidade de prévia desconstituição do título; e (iii) falta de análise concreta acerca da incidência da Súmula 106 do STJ no tocante à prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa restrita, não se destinando à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

4. A alegada contradição não se configura, pois a presunção de veracidade da escritura pública é relativa, admitindo prova em contrário, sendo legítimo o reconhecimento de inadimplemento quando demonstrado que a quitação foi meramente instrumental.

5. O acórdão enfrentou adequadamente a tese de novação e de extinção do vínculo obrigacional, ao distinguir a resolução contratual por inadimplemento da anulação do negócio jurídico, afastando a necessidade de desconstituição prévia da escritura pública.

6. Não há omissão quanto à análise da prescrição, uma vez que foi reconhecida a tempestividade da ação com base no prazo decenal, sendo irrelevante eventual discussão sobre a demora citatória para o desfecho do julgamento.

7. A insurgência da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A escritura pública com declaração de quitação possui presunção relativa, podendo ser afastada por prova de inadimplemento contratual superveniente. 3. Não há necessidade de desconstituição prévia da escritura pública quando a controvérsia se funda no inadimplemento de obrigações assumidas em contrato subjacente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CX Construções Ltda.
em virtude do Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, constante no Id. 346720883, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1037435-50.2021.8.11.0041, ajuizada por
Terrasel Incorporadora Ltda.

Nas razões dos Embargos de Declaração, a Recorrente alega contradição entre o reconhecimento da existência de Escritura Pública de Compra e Venda formalmente válida, contendo declaração de quitação plena do negócio jurídico, e a simultânea afirmação de que subsistiria inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão da avença, sustentando que tais premissas seriam logicamente inconciliáveis.

Narra omissão quanto à eficácia jurídica extintiva da Escritura Pública lavrada em 06/05/2015, aduzindo que o acórdão não enfrentou analiticamente a tese de que a quitação nela consignada exauriu o vínculo obrigacional anterior, tornando inviável a rescisão do contrato particular sem prévia desconstituição do título público.

Aponta, ainda, omissão quanto à necessidade de desconstituição prévia da escritura como pressuposto lógico-jurídico para o desfazimento do negócio, e omissão quanto à tese de falta de citação válida dentro do prazo prescricional, alegando que o acórdão invocou genericamente a Súmula 106 do STJ sem examinar concretamente a cronologia dos atos processuais nem verificar se a demora citatória foi imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça.

Requer o acolhimento dos Embargos para saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes e consequente reforma do acórdão embargado para reconhecimento da decadência ou, subsidiariamente, da prescrição.

Postula, ainda, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre os arts. 178, II, 189, 205 e 215 do Código Civil, arts. 239, §1o, 240, §§1o e 2o, 489, §1o, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC, e Súmula 106 do STJ.

Contrarrazões no Id. 350788353.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CX Construções Ltda.
em razão do Acórdão exarado por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. Não constituem instrumento adequado para reformar a conclusão do julgamento ou reavaliar fundamentos de mérito já devidamente enfrentados pelo acórdão embargado.

No caso, as alegações da empresa Embargante não configuram nenhum dos vícios previstos no referido dispositivo legal. Em verdade, o que se pretende, sob a veste de aclaratórios, é a rediscussão do mérito recursal já apreciado, o que não é admitido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Embargante sustenta haver contradição entre o reconhecimento da Escritura Pública de Compra e Venda formalmente válida, portadora de declaração de quitação, e a conclusão de subsistência de inadimplemento contratual.

O argumento, contudo, não revela contradição interna do acórdão. A decisão embargada foi expressa ao consignar que a presunção de veracidade da escritura pública é relativa, admitindo prova em contrário, consoante entendimento consolidado no STJ, com especial referência ao REsp 1.288.552/MT.

Além disso, o acórdão demonstrou, com base na própria estrutura do contrato particular, que a outorga da escritura constituiu etapa instrumental prevista desde o início do negócio, destinada a possibilitar a obtenção de financiamentos bancários, e que o efetivo pagamento dos lotes estava condicionado à quitação ulterior dos empréstimos, com vencimento fixado para 10/04/2018.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica entre a existência formal da escritura e o reconhecimento de inadimplemento contratual superveniente. A quitação consignada no título público era ficta e instrumental, como se extrai das próprias cláusulas do contrato particular circunstância expressamente enfrentada no voto.

O que a Embargante denomina contradição é, a rigor, discordância com a conclusão jurídica alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo deste Recurso Integrativo.

A Embargante insiste que o acórdão deixou de enfrentar a tese de eficácia extintiva da escritura pública sobre o vínculo obrigacional anterior e a consequente necessidade de desconstituição prévia do título para fins de rescisão contratual.

Sem razão. O acórdão enfrentou expressamente essas questões ao distinguir, com fundamento técnico preciso, a ação de resolução contratual por inadimplemento da ação anulatória de negócio jurídico por vício de consentimento.

Consignou, de forma clara, que a causa de pedir da demanda originária decorre do descumprimento de obrigações pactuadas no instrumento particular de compromisso de compra e venda, que consiste na alienação de 09 lotes a terceiros sem repasse dos valores, deixar de prorrogar o financiamento junto ao Banco do Brasil e manutenção de 11 lotes em nome da Requerida sem lhes dar a destinação contratualmente prevista, e não de vício na formação do negócio.

Ao afastar a tese de novação e demonstrar o caráter instrumental da escritura lavrada como etapa expressamente prevista no próprio pacto inicial, precedendo o efetivo pagamento, o acórdão rechaçou à questão da desconstituição prévia, uma vez que não há falar em tal requisito porque a escritura não é o objeto da demanda, tampouco constitui título autônomo e desvinculado do contrato subjacente.

A rejeição da tese não equivale a omissão. Como reiteradamente assentado pelo STJ, o órgão julgador não está obrigado a rebater cada argumento individualmente apresentado pela parte, sendo suficiente que enfrente as questões jurídicas determinantes para a solução da controvérsia, o que foi feito de modo adequado.

Sustenta a Embargante que o acórdão se limitou a invocar o Verbete Sumular 106 do STJ sem examinar concretamente a cronologia dos atos processuais, deixando de verificar se a demora citatória seria imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça.

A alegação também não procede. O acórdão foi claro ao consignar que a ação foi proposta tempestivamente e que não há elementos nos autos que demonstrem inércia da Autora, sendo da Agravante o ônus de comprovar tal circunstância. Esse ônus, contudo, não foi cumprido.

De toda forma, ainda que se admitisse, em caráter argumentativo, alguma insuficiência no exame desse ponto específico, tal circunstância seria absolutamente inócua para o resultado do julgamento.

Com efeito, independentemente da questão citatória e da aplicabilidade ou não da Súmula 106/STJ, a pretensão da Agravada não está prescrita, uma vez que a ação foi ajuizada em 26/10/2021, o prazo prescricional decenal tem como termo inicial 10/04/2018 e somente se completará em 10/04/2028.

Ou seja, ainda que a citação ocorrida em 10/05/2025 não operasse a interrupção da prescrição, o prazo não estaria consumado à época do ajuizamento da demanda. O exame mais detalhado da questão citatória, portanto, não teria aptidão para alterar a conclusão do julgado, o que afasta, por si só, qualquer omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

Por derradeiro, o prequestionamento não exige menção nominal aos dispositivos legais, basta que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo Órgão julgador, o que ocorreu.

Ante o exposto, considerando a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026